Tribunal: TCU
Processo: 008.576/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 566/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c , art. 20 da Resolução TCU 259/2014, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2967/2019-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 10/12/2019, inserido na Ata no 48/2019-Extraordinária, relativamente ao seu teor, em incluir a ciência, além do Comitê Paraolímpico Brasileiro, já constante do decisum, também aos seguintes órgãos: Casa Civil da Presidência da República e Secretaria Especial do Esporte, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.576/2016-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 007.973/2015-2 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO). 1.2. Órgão/Entidade: Autoridade Pública Olímpica; Ministério do Esporte (extinta); Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa; Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Secretaria Executiva do Ministério do Turismo; Secretaria-Geral do Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Rafael Moraes do Couto, representando Secretaria Executiva do Ministério do Turismo; Waldemir Emanuel Pereira Rangel e outros, representando Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.